Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713270-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONGREGACAO IRMAS OBLATAS DO MENINO JESUS AGRAVADO: S3 COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 35040015), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 06.06.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR